Tribunal: STF
Processo: HC 188677
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá manejado, HC 580.767, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REGIME SEMIABERTO. APENADO DO GRUPO DE RISCO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS NO LOCAL. DESNECESSIDADE DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Ante a declaração pública de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da Covid-19, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.
    2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de ordem de liberação geral da população carcerária. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença em cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.
    3. O paciente não é idoso, está no regime semiaberto e cumpre pena por homicídio qualificado. Ele integra o grupo de risco mais suscetível de ser infectado, mas não houve alastramento do novo Coronavírus em sua unidade penal, a qual, segundo o Juiz da VEC, é uma das mais equipadas e estruturadas de São Paulo. O Estado presta assistência ao sentenciado, que não apresenta quadro clínico debilitado.
    4. À luz do art. 5° da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em observância ao contexto epidemiológico do local de reclusão do postulante, que não é preocupante, não está configurada situação que justifique o abrandamento excepcional da execução.
    5. Agravo regimental não provido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.
    Narra a inicial que foi formulado ao Juízo da Execução pedido de progressão antecipada ou de prisão domiciliar, em razão de o paciente apresentar quadro de “Hipertensão, Obesidade Mórbida e dispneia ao esforço devido sequela pulmonar, devido pneumonia, fazendo uso de medicamentos para controlar sua pressão arterial, doenças graves que se associada ao contágio com o coronavíris certamente levará a óbito o paciente”. Contudo, o pleito foi indeferido.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Na presente impetração, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    A defesa afirma que “o paciente se enquadra no grupo de risco, vez que, possui doença de hipertensão, obesidade mórbida e sequela pulmonar devido a pneumonia”, destacando que “na unidade onde o paciente cumpre sua reprimenda não possui UTI, não possui equipamentos respiratório e, se quer tem estrutura para atender infectados”.
    Aponta que “o paciente cumpre pena no regime intermediário desde 5 de outubro de 2018, e obteve quatro saídas temporárias para visitação de seus familiares sem nenhum fato que venha colocar em dúvida a sua conduta carcerária e o fiel cumprimento de sua reprimenda corporal”.
    Ainda, argumenta que “o paciente encontra-se confinado dentro da unidade não podendo sair para nada, tendo ele direito a saídas temporárias para visitação aos familiares, trabalho e estudos esternos, como ocorria antes da pandemia, é claro que o regime do paciente tornou-se mais gravoso, ou seja, hoje o paciente encontra-se no regime fechado, logo deve ser observado a regra da súmula vinculante 56 STF”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante o exposto e das condições do paciente, face os subsídios postos e, diversos outros de conhecimento de Vossa Excelência como diligente Ministro a frente do nosso tempo, aplique de plano a decisão humanitário já levado a efeito por esta e outras cortes pelo País, estendendo assim a hipótese a r. Decisão proferida no Habeas Corpus nº 565.799 – RJ (2020/0061440-0) de Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ - SEXTA TURMA, ou HABEAS CORPUS Nº 589749 - SP (2020/0145252-0), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis júnior do STJ, ou ainda na execução do juízo de origem nº 1002974-63.2020.8.26.0625, ou nos autos do 'Habeas Corpus' nº 182.950 - São Paulo, desta Suprema Corte, relatado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Nesse julgado o E. Min. Relator determinando a Prisão Domiciliar do ora paciente, em seu endereço anotado no processo, qual seja, Rua, Pixinguinha nº 34, Condomínio Campos do Conde 1, Tremembé/SP, CEP.: 12120-000, por ser acometido de grave doença de hipertensão, obesidade mórbida e dispneia ao esforço devido sequela pulmonar, devido a pneumonia, que se encontra sob o risco, totalmente impotente, de contágio ao COVID-19, inicialmente, pelo prazo de 90 dias, nos exatos termos da recomendação nº 62 do CNJ.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O sentenciado, nascido em 21/10/1975, cumpre 15 anos e 6 meses de reclusão, por homicídio qualificado. Desde 27/3/2019, está no regime semiaberto, recolhido na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado - Tremembé I. Não usufruía de trabalho externo, mas já usufriu três saídas temporárias, em 2019. De acordo com as informações prestadas a este Superior Tribunal (fl. 140): 
    ‘Cumpre esclarecer que o detento vem gozando regularmente de todos os benefícios inerentes ao regime intermediário de cumprimento de pena, com a ressalva de que as saídas temporárias e visitações se encontram atualmente suspensas em razão do isolamento social decorrente da pandemia. Sem embargo, todos os cuidados necessários, assim como os protocolos de saúde e prevenção estão sendo rigorosamente observado pela direção da unidade prisional onde o mesmo se encontra, com o supervisionamento constante do Juízo, tanto que nenhum caso de contaminação ou suspeita foi detectado até o momento.Ademais, os atendimentos médicos diários estão sendo mantidos e em caso de urgência e necessidade, os presos são conduzidos à unidades de pronto atendimento da rede municipal de saúde.’
    A hipertensão enquadra o paciente no grupo de risco da Covid-19, mas a doença é tratada com medicamentos. É inequívoco, ainda, que o recluso recebe assistência à saúde intramuros. Atendendo à solicitação judicial, médica da unidade prisional atestou que ele faz uso de medicações diariamente, para hipertensão arterial de difícil controle, e precisou cancelar cirurgias indicadas para obesidade, além de exterioriza queixas de sequela em virtude de pneumonia, em 2016, e dores nas pernas, por conta de cirurgia de varizes, em 2014. 
    O Juiz da VEC explicou: ‘a despeito do quadro clínico do detento, não há nos autos notícia de que o mesmo não possa ser acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, mantendo profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá recolhida’ (fl. 116, destaquei).
    A execução penal é regida pelo princípio da legalidade. Excepcionalmente: 
    (...)
    Entretanto, todas as normas devem ser interpretadas com razoabilidade e é o próprio Conselho Nacional de Justiça que determina a "observância ao contexto local de disseminação do vírus" (art. 5°, da Recomendação n. 62/2020) para adoção das medidas incomuns e transitórias. 
    As providências têm um único propósito: enfrentar a disseminação da Covid-19. Assim, é o número de detecções do novo Coronavírus na unidade penal e eventual inaptidão do estado em garantir a saúde dos reclusos que orientará, ou não, a saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto. Se não existir contágio no local e, portanto, nada indicar elevado risco epidemiológico, não é obrigatório o abrandamento anormal da execução penal, por motivos humanitários. 
    Algumas unidades penais não estão superlotadas, têm equipe médica e não registram um único caso de detecção da doença. Justiça penal não se faz por atacado e são as nuances de cada localidade que irão orientar a liberação antecipada, ou não, dos apenados. A crise de saúde deve ser levada em conta na análise de pleitos, mas isso não significa que todos os presos devam ser liberados, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social. 
    In casu, não é possível a concessão da ordem, pois: 
    a) não existe contexto de disseminação da Covid-19 no estabelecimento penal do paciente; 
    b) a hipertensão arterial é tratada com medicamentos e o sentenciado recebe assistência à saúde no interior da unidade penal, a qual, segundo o Juiz da VEC, é um das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo; 
    c) o reeducando foi examinado por médico, em data recente, e não apresentou quadro clínico debilitado;
    d) foram adotadas medidas para impedir o contágios dos presos na unidade prisionais, onde, ao menos por ora, não existe o risco elevado de infecção dos internos.
    Sem proliferação da doença no ambiente do apenado, em observância ao contexto local disseminação do vírus, conforme preceitua o art. 5° da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não há falar em adoção de medidas temporárias (art. 14) de excepcional abrandamento da execução penal. 
    Ilustrativamente: 
    (…)
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Deveras, verifico que o Tribunal a quo assentou que “foram adotadas medidas para impedir o contágios dos presos na unidade prisionais, onde, ao menos por ora, não existe o risco elevado de infecção dos internos”.
    Destarte, consoante se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, o impetrante não logrou demonstrar a existência de risco à saúde do paciente, uma vez que, alem de não haver disseminação da Covid-19 no estabelecimento prisional, o paciente ainda recebe adequada assistência médica no interior da unidade.
    Com efeito, impende registrar que a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar.
    Ademais, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido à ampla apreciação pelo Tribunal de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ressalto, ainda, que a decisão combatida não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, mormente se considerado que não se determinou a segregação do interessado em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal, bem como não se impôs a sua prisão em regime fechado sob o argumento de ausência de vagas em regime aberto ou semiaberto.
    Com efeito, a estipulação de determinadas restrições com o intuito de prevenir a disseminação do coronavírus, é medida que se impõe, diante do excepcional cenário de pandemia, qualquer que seja o regime prisional praticado.
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente